Tribunal: TJMT
Processo: 1024817-39.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024817-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO DOS REIS DA SILVA - CPF: 486.669.041-00 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO -PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

“(...).
1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1024817-39.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Roberto dos Reis da Silva

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Banco BMG S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Roberto dos Reis da Silva
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a taxa de juros aplicada no contrato seja de 1,68% ao mês, com restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação, após a devida compensação, bem como distribuiu a sucumbência entre as partes.

Apelação
(Id. 159136473): Suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto afirma que decorrido o prazo de 4 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico e de prescrição parcial, ao argumento de que o contrato foi firmado em 03.07.2009, portanto mais de 5 anos antes do ajuizamento da presente ação.

No mérito, defende a regularidade da contratação e afirma que o autor tinha conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na conduta do banco e afirma a impossibilidade de limitação dos juros contratados e de devolução dos valores, além de alegar que houve utilização do cartão pelo autor para realização de saques e compras.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 159136476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1024817-39.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Roberto dos Reis da Silva

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

O banco suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto alega que o contrato foi firmado em 03.07.2009 e a distribuição da ação somente ocorreu em 05.07.2022, portanto em prazo superior a 4 anos a contar da contratação.

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No caso, os descontos iniciaram em julho/2009, com a contratação do empréstimo consignado e perduraram até abril/2022 (Id. 159136445).

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS,

MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
(...)” (TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ainda:

“
DECADÊNCIA
/PRESCRIÇÃO –
Situação não ocorrente
–
Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo
– Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição, porquanto alega que o contrato foi firmado em 03.07.2009, portanto mais de 5 anos antes do ajuizamento da presente ação.

Nos casos relacionados à revisão contratual e restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de dez anos, conforme artigo 205, do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste

último

diploma

legal,

e

tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito
. 2. "A imputação do pagamento primeiramente nos juros é instituto que, via de regra, alcança os contratos em que o pagamento é diferido em parcelas. Objetiva diminuir a oneração do devedor. Ao impedir que os juros sejam integrados ao capital para, só depois dessa integração, ser abatido o valor das prestações, evita que sobre eles (juros) incida novo cômputo de juros. É admitida a utilização do instituto quando o contrato não disponha expressamente em contrário" (AgInt no REsp 1.735.450/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe

23/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO

DE

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, as ações de revisão de contrato bancário, cumuladas com pedido de repetição de indébito, possuem natureza pessoal e prescrevem no prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1632888/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1047022-33.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2. Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira”.

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor iniciaram em julho/2009 e seguiram até abril/2022. O ajuizamento da presente ação ocorreu em 05.07.2022.

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação de

Banco BMG S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Roberto dos Reis da Silva
, para determinar que a taxa de juros aplicada no contrato seja de 1,68% ao mês, com restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação, após a devida compensação, bem como distribuiu a sucumbência entre as partes.

O autor é servidor público aposentado do Governo do Estado de Mato Grosso e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de parcial procedência da ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias dos holerites, que demonstram os descontos efetuados (Id. 159136445 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópia de Cédula de Crédito Bancário, cópias de faturas, proposta de adesão, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao contrato (Id. 159136466 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, na forma como foi realizada.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. (...)
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e a restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação, após a devida compensação dos valores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023